Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705142-45.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de urgência formulado pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal no bojo das razões da apelação criminal interposta em favor do do acusado/apelante PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, com a finalidade de obter a revogação de sua prisão preventiva (ID 54762102). Argumenta, para tanto, que “[a] r. sentença fere o princípio da homogeneidade tendo em vista que a manutenção da segregação do apelante equivaleria a regime fechado e a própria pena prevista na sentença é menos gravosa, pois determinada a regime semiaberto”. Aduz que, considerando o tempo de prisão preventiva, o acusado/apelante já teria direito à progressão de regime. Tece considerações a respeito da proibição da decretação da prisão de ofício a partir do advento da Lei 13.964/2019. Enfatiza que o acusado/apelante possui direito à detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. Ao fim, pugna, liminarmente, pela imediata revogação da prisão preventiva. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Primeiramente, cumpre refutar o argumento defensivo de que se está diante de prisão decretada de ofício, alegadamente em descompasso com os ditames da Lei 13.964/2019. Com efeito, simples leitura da manifestação do Parquet acostada ao ID 54762011 e da posterior r. decisão carreada ao ID 54762013 evidencia que a ordem de constrição corporal do acusado/apelante emanada do d. Juízo de origem foi antecedida de pedido regulamente deduzido pelo ilustre Órgão acusatório, não se cogitando, portanto, de prisão decretada de ofício pelo Poder Judiciário. Já a manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da r. sentença condenatória, ainda que em contrariedade à opinião exposta pelo Ministério Público em suas alegações finais, não equivale à decretação ex officio da segregação cautelar, esta sim vedada a partir do advento da Lei 13.964/2019. Desse modo, o pedido defensivo não prospera na parte em que objetiva o reconhecimento da ilegalidade do entendimento adotado pelo d. Juízo sentenciante que, fundamentadamente, decidiu por manter a prisão preventiva outrora decretada a bem da integridade física e psicológica das vítimas e da ordem pública. De seu turno, no que diz respeito aos pleitos defensivos de detração da pena e/ou de progressão de regime prisional, a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que aludidos requerimentos devem ser endereçados à MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, unidade competente para deliberar originariamente a respeito de benefícios executórios tais como os que se pretende reconhecer na espécie, na forma prevista pelo art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal. A propósito, convém salientar que o art. 91, caput, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais deste egrégio Tribunal disciplina que, “[t]ratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis”. Descabe, portanto, a análise originária dos referidos benefícios nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. E, em especial, porque eventual reconhecimento ao direito de progressão de regime exige não só o implemento de requisito temporal – este facilmente aferível –, mas também o preenchimento de requisito subjetivo, cujo exame exige informações a respeito do comportamento carcerário do custodiado as quais não costumam figurar nos autos da ação de conhecimento, inviabilizando seu exame de plano nesta estreita sede do Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição. Por elucidativos, nesse mesmo sentido, transcreve-se adiante julgados das três egrégias Turmas Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “[...] 7. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso [...] (Acórdão 1786071, 07084846720238070007, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “[...] 7. Compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 8. O réu é reincidente, com processo de execução penal em trâmite, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Penais, uma vez que, após unificar as sanções impostas, estabelecerá o regime de cumprimento de pena, bem como decidirá acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal. [...] (Acórdão 1664367, 07143620220218070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “[...] Proferida a sentença, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal. [...] (Acórdão 1758550, 07013093120238070004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Com suporte nestas breves considerações, deixo de examinar os pedidos de reconhecimento do direito do acusado/apelante à detração penal e/ou à progressão de regime prisional. Nada obstante, descendo ao presente caso, verifico que, após a edição da r. sentença condenatória e a subsequente interposição do apelo defensivo, não foi juntada aos presentes autos a devida carta de guia provisória que deveria ter sido expedida ao d. Juízo executório para viabilizar análise e agendamento dos benefícios da execução penal. Assim, ao procurar pelo nome do acusado/apelante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, encontra-se, em curso neste egrégio Tribunal de Justiça, uma única execução penal, tombada sob o número 0400047-57.2021.8.07.0015, referente a condenação diversa, levada a efeito nos autos da ação penal 0700081-72.2020.8.07.0021. Nesse descortino, afigura-se possível que a carta de guia provisória não tenha sido expedida pelo d. Juízo de origem, situação que impõe imediata regularização para evitar prejuízos ao acusado/apelante. Ante todo o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do acusado/apelante. Sem embargo, determino que se oficie ao MM. Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã para que, caso ainda não tenha providenciado, expeça, com máxima urgência, a carta de guia provisória relativa à condenação do acusado/apelante. Paralelamente, oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para ciência da situação em comento. Confiro à presente decisão força de ofício. Por derradeiro, retifique-se a autuação invertida dos polos ativo e passivo deste recurso de apelação. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 21h36. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)